Tribunal: TJSP
Processo: 1503809-97.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa.
1. Materialidade do tráfico de drogas comprovada pela apreensão das substâncias entorpecentes e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento dos policiais militares. Inconsistência na versão apresentada pelo acusado.
2. Dosimetria da pena. Pena base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade de substâncias apreendidas.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa.
1. Materialidade do tráfico de drogas comprovada pela apreensão das substâncias entorpecentes e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento dos policiais militares. Inconsistência na versão apresentada pelo acusado.
2. Dosimetria da pena. Pena base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade de substâncias apreendidas. Apreensão de pouco mais de 230 gramas de maconha. Quantidade não exorbitante. Redução para o mínimo legal.
3. Reconhecimento da reincidência específica com exasperação da pena em 1/3. Existência de apenas uma condenação anterior pelo tráfico de drogas. Não configurada hipótese de multirreincidência. Redução para o patamar de 1/6. Tráfico privilegiado devidamente afastado em decorrência da reincidência. Regime fechado mantido.
4. Recurso parcialmente provido.